Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESENTES. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLENCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 1.1 A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, observo que o atraso no adimplemento da mensalidade do plano de saúde foi de apenas 31 dias, havendo nos autos demonstração da regularidade nos pagamentos dos últimos 12 meses, ausente notificação prévia pela administradora do plano de saúde. 2.1 Isso porque, para suspensão ou resolução de contrato por inadimplemento do beneficiário, a administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, quais sejam, período de inadimplemento superior a sessenta dias, nos últimos doze meses; notificação ao beneficiário dentro do quinquagésimo dia de inadimplência e previsão contratual autorizativa.
3. Igualmente, no que tange ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, verificou-se sua presença, já que a delonga na retomada do tratamento do agravante possui o condão de causar sérios prejuízos em seu desenvolvimento cognitivo, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador.
4. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não há qualquer indicativo mínimo de que o tratamento custeado não poderá ser cobrado do agravante, em caso de improcedência da ação.
5. Recurso conhecido e provido.